Tribunal: TJBA
Processo: 8073226-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073226-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELI Advogado(s): ERIKA KELLER DIAS, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO, EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela executada, visando suprir suposta omissão no acórdão que afastou a prescrição intercorrente em execução fiscal promovida pelo Estado da Bahia, e que aplicou a Súmula 436 do STJ para reconhecer a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA). A embargante sustenta omissão quanto à análise de aspectos relacionados à paralisação do feito e à validade da CDA. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, em especial quanto à fundamentação sobre a não ocorrência da prescrição intercorrente e à validade da CDA, diante de supostas inconsistências não consideradas pelo acórdão. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado fundamentou expressamente que a paralisação do processo decorreu da necessidade de julgamento da exceção de pré-executividade, afastando qualquer configuração de inércia da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 106 do STJ. 4. A decisão também afastou expressamente a tese de suspensão ou interrupção da prescrição decorrente da oposição da exceção, consignando que a demora no curso processual não pode ser atribuída à desídia da exequente. 5. Quanto à validade da CDA, o acórdão reconheceu que a dívida decorre de valor declarado e não recolhido, aplicando-se a Súmula 436 do STJ, bem como destacou o reconhecimento extrajudicial do débito pelo pedido de parcelamento administrativo efetuado pela embargante. 6. Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação da parte com a solução conferida à controvérsia, que não se presta ao manejo de embargos de declaração, mas sim de recurso próprio. 7. Conforme entendimento pacífico do STJ, não há violação ao dever de fundamentação quando o julgador aprecia suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessário rebater todos os argumentos das partes, conforme fixado no REsp 1.298.407/DF (Tema Repetitivo). IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. " Não configuram omissão, contradição ou obscuridade a análise expressa sobre a ausência de inércia da Fazenda Pública e a aplicação de entendimento consolidado na jurisprudência quanto à prescrição intercorrente e à validade da CDA. 2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, cuja finalidade é exclusivamente suprir vícios do art. 1.022 do CPC." VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8073226-47.2024.8.05.0000, sendo Embargante MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI e Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões ora esposadas. Sala de Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA